Tribunal: STF
Processo: ARE 657804
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. UNIÃO ESTÁVEL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DIREITO À PENSÃO. COMPANHEIRA. TEMA 526. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Hipótese que não se amolda à questão discutida no RE 669.465-RG (Tema 526), Rel. Min. Luiz Fux. A aferição do preenchimento dos requisitos para a caracterização da união estável, para fins de concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.